Tribunal: TJMT
Processo: 1005042-77.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005042-77.2018.8.11.0041
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1005042-77.2018.811.0041
Embargantes: Banco do Brasil S.A. e Rodrigo Mischiatti e Outros
Embargado: os mesmos
Embargos de Declaração interpostos por Banco do Brasil e Rodrigo Mischiatti e Outros em que apontam de contradição e erro material entre o texto e o dispositivo final do voto que compõe o acórdão assim ementado (Id. 59699974):
EMENTA
APELAÇÕES – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL OS CAUSÍDICOS RECORRENTES FORAM CONTRATADOS E QUE AINDA ESTÁ EM TRÂMITE – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM – VALOR IRRISÓRIO – POSSIBILIDADE DO AUMENTO – APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.
A instituição financeira pugna pelo provimento do recurso para ver sanada a contradição e ver mantido o valor de R$60.000,00 de honorários advocatícios.
Por sua vez os embargantes Rodrigo Mischiatti e Outros buscam o provimento do recurso para ver sanado o erro material e ver mantido o valor de R$100.000,00 de honorários advocatícios.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 62372480 e 62661997).
Pois bem.
Constata-se erro material, porquanto no voto originalmente previsto por este relator o valor fixado foi de R$60.000,00, mas após deliberação durante a sessão de julgamento os pares definiram que o valor de R$100.000,00, seria o apropriado para o caso em questão, tal como consta no dispositivo:
“(...)
Isso posto, dá-se parcial provimento aos apelos do autor Faeda Advogados Asscoaidos S/S e dos assistentes litisconsorciais, Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S, a fim de majorar, de R$15.000,00, para R$100.000,00 o valor total da remuneração dos causídicos, cujo montante deverá ser repartido em 50% para cada, conforme determinado pela sentença. (...)”
No entanto, o corpo do voto permaneceu com o valor original de R$60.000,00, divergente do deliberado em sessão de julgamento, registra-se, R$100.000,00.
Consiste tal equívoco em erro material, possível de ser sanado pela via monocrática, o que se faz.
Assim, republique-se o acórdão, agora com o texto do voto correto:
“(...) E, consideradas as singularidades de ambos os recursos, tem-se que neste atual apelo, levado em consideração o tempo da prestação de serviços – 05 anos – o mais condizente é que o arbitramento seja de R$50.000,00 para cada um dos dois autores apelantes, no total, portanto, de R$100.000,00, cuja importância revela-se razoável aos trabalhos desenvolvidos, o tempo de serviço, as peças protocoladas, a natureza da ação e o local dos serviços, que foi em comarca diversa (Nova Mutum) da do local do escritório (Cuiabá), inclusive. (...)”
Com essas considerações, dá-se provimento aos embargos de declaração interpostos por Rodrigo Mischiatti e Outros e nega-se provimento aos embargos de declaração do Banco do Brasil S.A..
Republique-se o acórdão.
Cuiabá, 23 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator